Tribunal: TJDFT
Processo: 0742996-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. REGIME FECHADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovado que o Apelante teria sido agredido pelos policiais, inviável acolher a preliminar aventada, não havendo falar, portanto, em nulidade.
2. Comprovado que o Apelante trazia consigo drogas para revenda – em especial pelas versões extrajudiciais e judiciais dos policiais que atuaram no caso; pela versão extrajudicial do Apelante; pelos vídeos constantes dos autos; pelo Auto de Apresentação e Apreensão das drogas e pelos laudos periciais – inviável absolver o Apelante por insuficiência de provas ou mesmo desclassificar a conduta para aquelas previstas nos artigos 28 e 33, §3o, ambos da Lei de Drogas.
3. Não há bis in idem no reconhecimento da culpabilidade de forma desfavorável ao réu em razão do crime ter sido cometido durante cumprimento de pena anteriormente imposta, e também da reincidência. Isso porque, não se está na primeira fase valorando a conduta anteriormente praticada, mas tão somente o fato de que o réu praticou o delito quando estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, sendo tal circunstância incontroversa e suficiente para justificar a exasperação da pena por maior reprovabilidade da conduta.
4. Quanto à modulação de aumento na primeira fase, a jurisprudência tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal, em decorrência da existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal.
5. Em que pese a pena corporal imposta ao réu ter sido superior a quatro anos e inferior a oito anos, a reincidência e valoração negativa da culpabilidade justificam a fixação de regime inicial fechado, tal como estabelecido na sentença.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.